Tribunal: TJSP
Processo: 2119786-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE PARTILHA DOS BENS PELO VALOR DE MERCADO PARA IGUALAR OS QUINHÕES - VALOR VENAL DO IMÓVEL QUE É UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA EFEITO FISCAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2017 DO CÓDIGO CIVIL – QUOTAS SOCIAIS QUE DEVEM SER IGUALADAS PELO VALOR DA DATA DA LIBERALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2004 DO CÓDIGO CIVIL – VALOR DADO NA DATA DA ABERTURA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE PARTILHA DOS BENS PELO VALOR DE MERCADO PARA IGUALAR OS QUINHÕES - VALOR VENAL DO IMÓVEL QUE É UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA EFEITO FISCAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2017 DO CÓDIGO CIVIL – QUOTAS SOCIAIS QUE DEVEM SER IGUALADAS PELO VALOR DA DATA DA LIBERALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2004 DO CÓDIGO CIVIL – VALOR DADO NA DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO QUE SOMENTE OCORRE PARA O CASO DOS BENS AINDA INTEGRAR O ACERVO DOS DONATÁRIOS – QUOTAS SOCIAIS QUE SÃO OBJETO DA AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES - FRUTOS DOS BENS QUE DEVEM SER PARTILHADOS ENTRE OS HERDEIROS NOS TERMOS DO ARTIGO 2020 DO CÓDIGO CIVIL – FALECIDO CASADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – SÚMULA 377 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NA PRÁTICA CONFERE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL NOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO A TÍTULO ONEROSO – DISCUSSÃO ACERCA DE BENS PARTICULARES QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA POR SER QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.